Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000667-88.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bem de Família, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), WILMA APARECIDA FOGLI BRANCO - CPF: 800.471.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL SILVA ALTAVILE - CPF: 138.783.828-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELENA ARAUJO PAELO ZACARIOTTI - CPF: 848.558.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE IOLANDA DE FREITAS FLORENCIO - CPF: 734.497.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIA MARCIELA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 009.279.231-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MARTINS FERREIRA - CPF: 866.885.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE NUNIS DOS SANTOS - CPF: 003.343.841-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA SALVIANO NUNES - CPF: 001.870.311-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KESIA ELAINE PAULA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 699.303.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA COSTA MENEZES - CPF: 820.897.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ORLANDO SCHIAVO (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MIKUSKA (TERCEIRO INTERESSADO), ALENILSON RODRIGUES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ALOÍSIO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ÂNGELA MÁRCIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CÁSSIA MARCIELA BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR GASPARELO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE ANASTÁCIO PORTELA (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA PEDROZA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DOS REIS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ALVES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAM FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ROCHA PASSOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO PEREIRA FATTORI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAMOS CLOSS (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VENERO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE TENÓRIO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LÚCIA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000667-88.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – SUSCITANTE - VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE NATUREZA VOLUNTÁRIA NA HIPÓTESE – PRETENSÃO QUE ADQUIRE CONTORNOS CONTENCIOSOS - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não sendo possível certificar a inexistência de conflito de interesses entre os membros da Diretoria e os demais associados, bem como a real situação fática da associação civil cuja dissolução é pretendida no caso, a pretensão adquire contornos contenciosos, na medida em que exige contraditório e ampla dilação probatória com a participação dos demais integrantes associação civil.

2. Incompetência do Juízo Suscitante por ausência de caráter voluntário na demanda que gerou o conflito.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000667-88.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
diante da decisão emanada da
4a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que, nos autos da “ação declaratória com tutela de evidência de jurisdição voluntária” de n.o 1002818-86.2018.8.11.0003, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, determinando a redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.

O Suscitante afirma que, apesar da denominação atribuída pelas partes, a ação foi proposta com o intuito de obter declaração judicial de extinção da associação, sendo imprescindível a inclusão de todos os integrantes da pessoa jurídica no polo passivo da lide em razão do teor do estatuto associativo, o que afastaria o caráter de jurisdição voluntária e excluiria o feito da alçada da Vara Especializada de Família e Sucessões.

O parecer ministerial é pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
diante da decisão emanada da
4a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que, nos autos da “ação declaratória com tutela de evidência de jurisdição voluntária” de n.o 1002818-86.2018.8.11.0003, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, determinando a redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca.

O Suscitante afirma que, apesar da denominação atribuída pelas partes, a ação foi proposta com o intuito de obter declaração judicial de extinção da associação, sendo imprescindível a inclusão de todos os integrantes da pessoa jurídica no polo passivo da lide em razão do teor do estatuto associativo, o que afastaria o caráter de jurisdição voluntária e excluiria o feito da alçada da Vara Especializada de Família e Sucessões.

O parecer ministerial é pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000667-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

De acordo com a Resolução n.o 11/2017/TP/TJMT, compete à 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis processar e julgar, além dos feitos alusivos às matérias familiares e sucessórias, os procedimentos de jurisdição voluntária.

No caso, a controvérsia cinge-se em definir se a demanda em trâmite na primeira instância é, ou não, de natureza voluntária, com o que seria correta a decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juízo Suscitante.

Feito esse introito, analisando detidamente as razões externadas pelos juízes em conflito, bem como as especificidades da petição inicial colacionada nos autos, entendo que razão assiste ao Suscitante.

Com efeito, trata-se de uma ação declaratória por meio da qual a autora, “Empresa Junior de Contabilidade”, representada pelos membros de sua Diretoria, pretende ver reconhecida a sua extinção em razão de inatividade.

Considerando que não é possível certificar, desde logo, a inexistência de conflito de interesses entre os membros da Diretoria e os demais associados, bem como a real situação fática da associação, entendo que, embora as partes tenham denominado o pedido inicial como de jurisdição voluntária, a pretensão deduzida na hipótese adquire contornos contenciosos, na medida em que exige contraditório e ampla dilação probatória com a participação dos demais integrantes associação civil; exigência que, inclusive, foi reconhecida pelo Suscitado no id. 30510981.

Assim, não há que se falar em natureza voluntária, capaz de atrair a competência da Vara de Família e Sucessões.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Hipótese em que procedimento adotado para dissolução da Associação se revela inadequado, tratando-se de medida que não pode ser alcançada mediante simples pedido de “expedição de alvará”. Necessidade de ajuizamento de demanda apropriada, de ordem contenciosa (e não voluntária), em que seja oportunizado o exercício de contraditório e a dilação probatória para averiguação da atual e real situação fática da Associação e eventual interesse dos demais associados na extinção ou continuidade das atividades. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082932716 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020